Tribunal: TJDFT
Processo: 0720849-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE BEM MÓVEL APREENDIDO. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE PARA O PROCESSO. DESPROVIMENTO.
1. Nos termos dos artigos 118 a 120, do Código de Processo Penal, não é possível a restituição de bem apreendido, relacionado ao crime em apuração, enquanto ainda persistir a relevância de sua retenção para a instrução processual.
2. Inviável a nomeação da recorrente como fiel depositária do bem, se tal pedido não foi formulado ao juízo de origem, importando em indevida supressão de instância.
3. Recurso conhecido e desprovido.